Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZADO. CORREÇÃO.
1. No que tange a contradição apontada, tem-se que o v. Acórdão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a penhora salarial é admitida desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, entendimento firmado por esta e. Corte.
2. Ausente qualquer contradição, quando a fundamentação se mostra clara, expressa e coerente.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Erro material caracterizado. Onde se lê “assiste razão ao recorrente” leia-se “não assiste razão ao recorrente”.
5. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios apenas para correção de erro material.